Tribunal: STF
Processo: ARE 1316564
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Processual Penal. Deputado distrital. Foro por prerrogativa de função. Afastamento do cargo. Posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Fato delituoso supostamente cometido na condição de membro do Poder Legislativo Distrital e que não guarda relação de pertinência com o cargo de conselheiro do TCDF. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Remessa dos autos a juízo criminal de primeiro grau competente para prosseguimento da ação penal. Aplicação do entendimento firmado na Questão de Ordem na AP nº 937. Agravo regimental não provido.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 3 de maio de 2018, ao julgar Questão de Ordem na AP nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou a tese de que “o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Naquela oportunidade, definiu-se também que, no caso de inaplicabilidade da regra constitucional de foro, os processos devem ser remetidos ao juízo de primeira instância competente.



    2. Atualmente, o recorrente é conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e há muito tempo não ocupa o cargo de deputado distrital. O afastamento desse último cargo, independentemente da motivação, acarretou perda do conjunto de prerrogativas que eventualmente lhe seja conferido.



    3. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a prerrogativa de foro não configura privilégio de caráter pessoal, sendo concedida exclusivamente ratione muneris. Precedentes.



    4. No caso, não há razão fática e jurídica para se determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça local.



    5. Agravo regimental não provido.